Tribunal: STF
Processo: RE 64806
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. INDICAÇÃO, PARA DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL,
DE JULGADO DO MESMO TRIBUNAL, REFORMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 369 E 280. FUNDAMENTOS SOMENTE INVOCADOS NAS RAZOES DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.